Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052190-12.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Defiro a dilação de prazo requerida pelo Executado, no ID 27157375, para que se manifeste sobre os cálculos da contadoria, em 10 (dez) dias. 2. Intime-se o Executado para que se manifeste sobre a petição da parte Exequente ofertada no ID 26322546, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator